Tribunal: TJSP
Processo: 1057870-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo, visando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e a baixa de protesto de CDA's, alegando cálculo equivocado dos juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo, visando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e a baixa de protesto de CDA's, alegando cálculo equivocado dos juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros computados nas CDA's descritas na inicial se deram acima do permitido, considerando a aplicação da taxa SELIC e a fração de mês.
III. Razões de Decidir
3. Os juros de mora calculados na forma da Lei Estadual no 13.918/09 tiveram sua inconstitucionalidade reconhecida, sendo constitucional a aplicação da taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo.
4. A Lei Estadual no 16.497/17 estabeleceu que os juros de mora sejam equivalentes à taxa SELIC, mas a aplicação de 1% sobre a fração do mês não respeita a limitação à SELIC. No caso, as CDA's observaram o ordenamento jurídico alterado, não havendo retificação do cálculo do débito tributário.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.